Tribunal: TJDFT
Processo: 0711023-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711023-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: CARLOS ALBERTO BATISTA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MURILO DE MENEZES ABREU contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712186-78.2019.8.07.0001 movido em desfavor de CARLOS ALBERTO BATISTA DE SOUSA, indeferiu o pedido de apreensão do passaporte, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e cancelamento/bloqueio dos cartões de crédito da parte executada (ID 86455106 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 24888381), relata se tratar de cumprimento de sentença visando o pagamento de honorários advocatícios contratuais, referentes aos serviços prestados na ação de alienação parental cumulada com pedido de guarda. Afirma que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, apreensão do passaporte, cancelamento ou suspensão do cartão de crédito e bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel configuram medidas coercitivas necessárias à satisfação do crédito, pois no decorrer do processo foram realizadas diversas consultas aos sistemas informatizados a fim de tentar a constrição de bens e valores em nome do executado, restando todas infrutíferas. Registra entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a suspensão da CNH não viola preceitos constitucionais dos devedores, pois não se trata de limitador ao direito de locomoção, mas sim de desincentivo à inadimplência. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum para determinar s medidas coercitivas descritas. Preparo devidamente realizado (ID 24888384 e ID 24888385). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de aplicação de medidas coercitivas atípicas – apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento/bloqueio dos cartões de crédito da parte executada. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em cumprimento de sentença, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Contudo, em uma análise preliminar da controvérsia, verifico a inexistência de plausibilidade do direito pleiteado. A providência requerida, numa primeira vista, embora defendida por parte da doutrina, revela-se desproporcional, pois ainda que se permitam alguns métodos de cumprimento forçado de contratos e exigência do débito, é preciso equilibrá-los com a liberdade e o direito de ir vir, consagrado pelo artigo 5o, XV, da Constituição Federal. Ademais, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida pleiteada, mormente porque o juízo a quo seguiu o regular tramite processual, determinando que a parte exequente indique, no prazo de 30 (trinta) dias, o endereço atualizado do executado para se proceder à penhora dos bens que guarnecem a sua residência. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator